Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-65.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
D E S P A C H O 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ALISMAR SOUZA BRITO, GLORALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR, MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR e SUDARIO EVALDO BARBOSA (fls. 161/163 - ID 8053836; fls. 164/174 - ID 8053838). 2. Em que pese a juntada da petição de fls. 175/180 - ID 8053838, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado às fls. 150/157 - ID 8053836, reitero, pela derradeira vez, que intime-se o requerente OLYMPUS TELECOM LTDA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, cumprir, integralmente, o despacho de fl. 159 - ID 8053836, qual seja: I) cópia do documento pessoal (CPF e RG) do(a) sócio(a) que firmar a procuração; II) cópia de seus atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; e V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. 2. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: OLYMPUS TELECOM LTDA como terceiro interessado para que o patrono possa cumprir a decisão. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 29 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios